Tribunal: TJMT
Processo: 1015573-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015573-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVANTE), LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 246.956.738-60 (AGRAVADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Além do agravante não ter trazido provas da quitação do contrato que alega já ter saldado, a questão acerca dos termos contratuais firmados entre as partes não comporta discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, tampouco pode ser apreciada de plano, uma vez que dependeria de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título extrajudicial de no 1018586-64.2020.811.0041, manejada por LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, sustenta o agravante que o título que embasa a execução padece de exigibilidade, liquidez e certeza, vez que, além da dívida já ter sido quitada, o exequente deixou de acostar o contrato integral ao feito, omitindo partes do ajuste entabulado entre as partes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 52048462).

Contrarrazões da parte agravada à id. 55226466, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, o agravante alega que o título que embasa a execução padece de exigibilidade, liquidez e certeza, vez que, além da dívida já ter sido quitada, o exequente deixou de acostar o contrato integral ao feito, omitindo partes do ajuste entabulado entre as partes.

Ocorre que, como cediço, dentro dos estreitos limites da Exceção, não cabe a arguição de matérias que dependam de dilação probatória.

É o que ocorre no caso em tela, pois, além do agravante não ter trazido provas da quitação do contrato que alega já ter saldado, a questão acerca dos termos contratuais firmados entre as partes não comporta discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, tampouco pode ser apreciada de plano, uma vez que dependeria de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória”. (AI 89371/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃOPROBATÓRIA PARA EXAME DA ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DA EXECUTADA NO TERMO DE PARCELAMENTO. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa reservado a situações especialíssimas, quando flagrante a ausência dos pressupostos processuais ou condições da ação ou, ainda, quando presente nulidade patente, que não dependa de dilação probatória. A alegação de falsificação de assinatura no termo de parcelamento, como causa suspensiva do prazo prescricional, depende da realização de perícia grafotécnica, o que não comporta a via estreita da exceção apresentada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento No 70073870701, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 27/09/2017)

Registre-se que, não obstante o argumento do agravante de que a questão envolve sim matéria de ordem pública, já que o contrato de maior valor não contém a sua assinatura, fato é que o documento que vincula o percentual de 5% do valor total gerado nas causas do Sr. Álvaro Luz Dal Ri e Maria José Peserico e que deu origem à presente execução é o termo de compromisso acostado à id. 55226468, este sim, firmado pelo agravante.

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, como dito, as questões ventiladas dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser debatidas por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020